Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704717-39.2023.8.07.0001 RECORRENTES: URBAN ARTS GALERIA ONLINE LTDA, URBAN COMERCIO DE OBJETOS DE ARTE LTDA, OBJETO DE ARTE URBANA LTDA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITMIDADE ATIVA. NULIDADE SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ATHOS BULCÃO. OBRAS. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao verificar-se que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença. 2. A escritura pública de constituição da Fundação Athos Bulcão esclarece esta detém os direitos de reprodução das obras cedidas e pode comercializá-las em qualquer suporte ou meio, desde que a obra ou imagem não seja descaracterizada. Referida fundação possui legitimidade para deduzir pretensão de ressarcimento por contrafação, a reprodução não autorizada, de obra do artista plástico Athos Bulcão. 3. Não há nulidade da sentença por falta de denunciação à lide em virtude da ausência de demonstração de que os artistas denunciados assumiram a obrigação de responsabilizar-se pelos danos causados pelas obras. Art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil 4. Os sites intermediadores de comércio eletrônico enquadram-se na categoria de provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Os provedores de aplicações respondem, em regra, subsidiariamente por danos gerados em decorrência de conteúdo publicado por terceiro somente após o desatendimento de ordem judicial específica. Art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 5. A rede de galeria de arte com várias lojas físicas pelo país em que as obras são expostas na internet não é enquadrada como site de intermediação de comércio eletrônico. 6. O art. 104 da Lei n. 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais) atribui responsabilidade solidária com o contrafator a quem expuser a venda com finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem. 7. A extensão do dano material deve ser apurada em sede de liquidação de sentença para especificar-se quais as obras objeto de contrafação, em que período essa comercialização deu-se e o valor praticado pela fundação detentora dos direitos autorais das obras do artista Athos Bulcão nos casos em que autorizou a reprodução de imagens das obras do artista. 8. O Código de Processo Civil autoriza a postergação da fixação dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento sentença em caso de sentença ilíquida somente nas causas que envolvem a Fazenda Pública. Art. 85, § 3°, inc. II, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios nas sentenças ilíquidas em geral devem ser fixados com base no valor da causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 9. O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a imputação do ônus sucumbencial à parte que em mínima parcela venceu a demanda. 10. Apelação da parte autora provida. 11. Apelação da parte ré parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 50, caput e § 2o, ambos da Lei 9.610/1998, 18 e 19, ambos do CPC, suscitando a ilegitimidade ativa da ora recorrida que, apesar de possuir direitos sobre a reprodução de imagens das obras, não tem titularidade para reclamar indenização por violação dos direitos autorais; c) artigos 186, 187, 297, todos do Código Civil, 125, inciso II, e 339, ambos do CPC, defendendo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como marketplace, exercendo função de “mera intermediadora entre os compradores e os artistas criadores das obras expostas tanto na galeria virtual quanto nas lojas físicas”, bem assim, que os artistas responsáveis pela criação das obras questionadas estão perfeitamente indicados e nomeados, razão pela qual, subsidiariamente, defende a litisdenunciação dos referidos artistas; d) artigos 19, §2o, da Lei 12.965/2014, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial enviada pela recorrida na vigência da Lei 12.965/2014, foi eficaz somente para determinar a retirada das obras do site, o que, sustenta, restou devidamente observado. Portanto, a condenação não poderia contemplar a exibição de obras em período anterior ao recebimento da aludida notificação extrajudicial; e) artigo 86 do CPC, ao argumento de que houve sucumbência recíproca e, assim, os ônus devem ser repartidos proporcionalmente. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL FERREIRA DA PONTE, OAB/SP 191.326. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 19, § 2o, da Lei 12.965/201. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL FERREIRA DA PONTE, OAB/SP 191.326. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029